Tribunal: STF
Processo: RHC 256357
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INSTITUTO PREVISTO NOS ARTS. 1.035 E 1.036, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CPC, E NO ART. 102, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — CF, APLICÁVEL APENAS A RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DO RECORRENTE EM PENITENCIÁRIA FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA. REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N. 11.671/2008. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Prorrogação da permanência do recorrente, por mais 1 ano, em Penitenciária Federal de segurança máxima.



    II. Questões em discussão



    2. Saber se é possível a aplicação da sistemática da Repercussão Geral ao presente caso.



    3. Verificar se a decisão de primeira instância está efetivamente fundamentada em elementos concretos e em conformidade com a legislação de regência.



    III. Razões de decidir



    4. A sistemática da Repercussão Geral encontra-se prevista nos arts. 1.035 e 1.036, do Código de Processo Civil — CPC, e no art. 102, § 3º, da Constituição Federal — CF. À luz do que dispõem os referidos dispositivos, a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada é requisito necessário para o conhecimento de todos os recursos extraordinários, sendo imprópria a aplicação desse instituto a recursos de natureza ordinária, muito menos à ação de habeas corpus, ainda que por analogia.



    5. Conforme expôs o Superior Tribunal Justiça, “a renovação da transferência do paciente deferida com base nas peculiaridades do caso concreto — alta periculosidade do apenado, que é líder de organização criminosa [Comando Vermelho — CV], possui alto poderio financeiro, esteve envolvido com plano de fuga/resgate do presídio especial de Planaltina/GO, como responsável por adquirir armamento pesado e munições e, segundo avaliação da SENAPPEN [Secretaria Nacional de Políticas Penais], ainda possui relevante potencial de desestabilizar o Sistema Penitenciário Estadual, fazendo emergir o interesse da segurança pública, está de acordo com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, persistindo os motivos que ensejaram a transferência do réu para presídio federal, essa manutenção é providência indeclinável”.



    6. O acórdão recorrido está sintonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que é “idônea a prorrogação da permanência do apenado em presídio federal de segurança máxima quando devidamente demonstrada a necessidade de manutenção no interesse da segurança pública”, bem como de que, “[p]ara dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à necessidade de renovação do prazo de manutenção do apenado em estabelecimento penal federal, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus” (HC 226.810/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/4/2024).



    7. Não é possível acolher a pretensão deduzida pela defesa, uma vez que a manutenção do recorrente em presídio federal de segurança máxima, por mais um período, encontra respaldo na legislação de regência e está de acordo com a jurisprudência do STF sobre a matéria.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.